Tribunal: TJPA
Processo: 0834993-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834993-73.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA VÁLIDA APÓS 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança à empresa Badan & Colombo Ltda - ME, afastando a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício de 2022.

A impetrante sustentou a ilegalidade da cobrança, argumentando que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em janeiro de 2022, não poderia produzir efeitos no mesmo exercício financeiro, sob pena de violação ao princípio da anterioridade tributária.

O juízo de primeiro grau acolheu a tese da impetrante e determinou a suspensão da exigibilidade do DIFAL para o exercício de 2022.

O Estado do Pará, em apelação, alegou que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de arrecadação prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015, não sendo aplicável o princípio da anterioridade de exercício, mas apenas a anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a exigência do DIFAL no exercício de 2022 viola o princípio da anterioridade tributária e se a cobrança pode ocorrer após o prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, decidiu que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação do ICMS entre os estados, afastando a necessidade de observância da anterioridade de exercício e aplicando apenas a anterioridade nonagesimal.

O art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 estabelece que seus efeitos somente se iniciam após 90 dias da sua publicação, de modo que a exigência do DIFAL antes desse prazo configura violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.

A sentença de primeiro grau, ao afastar integralmente a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, aplicou indevidamente o princípio da anterioridade de exercício, contrariando a jurisprudência do STF.

Diante disso, a sentença deve ser reformada parcialmente para reconhecer a validade da cobrança do DIFAL após 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, desde que atendidos os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS, afastando a incidência do princípio da anterioridade de exercício.

A exigibilidade do DIFAL deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, sendo válida apenas após 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pela 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL, que concedeu a segurança pleiteada pela empresa BADAN & COLOMBO LTDA - ME, afastando a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) para operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício de 2022.

A parte impetrante, BADAN & COLOMBO LTDA - ME, ajuizou mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigência do DIFAL-ICMS em razão da ausência de Lei Complementar reguladora até 2022.

Alegou que a cobrança violaria o princípio da anterioridade tributária, considerando que a Lei Complementar nº 190/2022, responsável por regulamentar a exigência, somente foi sancionada em janeiro de 2022, impedindo sua aplicação no mesmo exercício financeiro.

A sentença de primeiro grau acolheu os argumentos da impetrante e determinou que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar o DIFAL durante o referido período.

Em sede de apelação, o ESTADO DO PARÁ sustenta a legalidade da exigência do DIFAL, argumentando que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de arrecadação já existente.

Defende que a exigência do DIFAL já estava prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015, não havendo necessidade de observância do princípio da anterioridade de exercício.

Aponta, ainda, que a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 permitiu a exigência do tributo pelos estados a partir da vigência da referida Lei Complementar.

O recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, julgando-se improcedente o pedido inicial. Pleiteia, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se verifica da certidão do ID-

14049575 - Pág. 1.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que em parte assiste razão ao apelante. Vejamos.

No julgamento definitivo das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 7066, 7070 e 7078, foi vencedora a tese de constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, que estabeleceu seus efeitos após 90 dias da data de sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), como também restou consignado que não houve criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, afastando assim a aplicação do princípio da anterioridade na espécie. nos seguintes termos:

‘Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa

dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.’

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Daí porque, entendo que se aplica à espécie o disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, em relação ao início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto.

Neste sentido, não pode ser acolhido o pedido de aplicação do princípio da anterioridade, para a exigência do DIFAL somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, na forma fixada na sentença, pois a tese encontra óbice no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Neste sentido, a sentença deve ser reformada para a possibilidade de exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Neste diapasão, não pode ser acolhida a alegação relativa a aplicação do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469 e no Recurso Extraordinário nº 1.287.019, que determinaram ser inconstitucional a cobrança do DIFAL, sem prévia edição de lei complementar regulamentando a matéria, conforme exigência do art. 146 da Constituição Federal, pois a discussão foi renovada após a Lei Complementar n.º 190/2022 e no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, que afastou a aplicação do princípio da anterioridade aplicada pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
conheço da apelação e doul-lhe parcial provimento, para
afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, apenas até

90 dias da data de sua publicação da Lei Complementar n.º 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025